Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0708219-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA AGRAVADOS: RICARDO FERREIRA DA SILVA, RICARDO F DA SILVA FERRER Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, deve o agravante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, atentando, dessa forma, para um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a fim de evitar juízo negativo de admissibilidade, conforme estabelecem os artigos 1.007, caput[1], combinado com artigo 1.017, § 1o, do estatuto processual[2]. Do cotejo destes autos afere-se que, conquanto apresentados guia de recolhimento do preparo e documento denominado “comprovante de pagamento de títulos”, esse último aponta o pagamento para o dia posterior, 10/03/2025, ou seja, indica que o pagamento seria realizado um dia após o vencimento da guia – 09/03/2025 –, ensejando a ilação de que retrata simples comprovante de agendamento[3], irradiando dúvida quanto à efetivação do preparo. Assim, de forma a ser aferida a subsistência do regular preparo, ponderado o princípio da cooperação, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para o agravante sanar o vício apontado, coligindo aos autos a respectiva guia de recolhimento do preparo e o comprovante que lhe está afetado, com devida identificação, ou, de outra parte, para promover o preparo, se ainda não consumado, que agora deverá ser realizado na forma dobrada, conforme assegura o legislador processual (CPC, art. 1.007, § 4o[4]), sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] - “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [3] ID 69508977, p. 02 (fl. 27). [4] “Art. 1.007 - §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”